Tribunal: TJBA
Processo: 8059386-33.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8059386-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÊS SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por Município em face do Estado da Bahia, visando à declaração de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória relacionada a Tomadas de Contas Especiais instauradas em 2025, referentes a convênios celebrados nos exercícios de 2007, 2012 e 2013, bem como à abstenção de atos de cobrança e inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa atribuído pelo autor está em conformidade com o art. 292, II, do CPC; (ii) estabelecer se a pretensão punitiva e ressarcitória do Estado da Bahia encontra-se prescrita diante do lapso temporal entre o termo inicial e a instauração das Tomadas de Contas Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido, consistente na inexigibilidade dos débitos apurados, estando adequado ao art. 292, II, do CPC.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto na Lei nº 9.873/1999 às pretensões punitiva e ressarcitória decorrentes do exercício do controle externo pelos Tribunais de Contas.

A legislação estadual (Lei nº 12.209/2011) e a Resolução nº 074/2023 do TCE/BA corroboram a incidência do prazo de cinco anos para instauração de processo sancionatório e de tomada de contas especial.

O termo inicial da prescrição, nos casos de omissão no dever de prestar contas, é a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida, correspondente ao mês subsequente ao término da vigência dos convênios.

Entre os marcos iniciais (2008, 2013 e 2014) e a instauração das Tomadas de Contas (2025), transcorreu prazo superior a cinco anos em todos os casos, caracterizando a prescrição.

A interrupção da prescrição ocorre apenas uma vez, mediante ato inequívoco de apuração da conduta, conforme o princípio da unicidade da interrupção prescricional firmado pelo STF.

Atos administrativos genéricos, como notificações, diligências ou movimentações internas, não constituem marcos interruptivos válidos da prescrição.

Mesmo considerando eventuais atos administrativos alegados, estes ocorreram após o transcurso do prazo prescricional ou não possuem eficácia interruptiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedidos julgados procedentes.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo quinquenal da Lei nº 9.873/1999 às pretensões punitiva e ressarcitória decorrentes de Tomadas de Contas Especiais.

O termo inicial da prescrição, em caso de omissão na prestação de contas, é a data em que esta deveria ter sido apresentada.

A interrupção da prescrição ocorre uma única vez, mediante ato inequívoco de apuração da conduta imputada.

Atos administrativos genéricos ou posteriores ao prazo prescricional não possuem eficácia interruptiva.

Decorrido prazo superior a cinco anos sem instauração válida do processo sancionatório, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II; CPC, art. 85, § 3º, I; Lei nº 9.873/1999, art. 1º; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 109; Resolução TCE/BA nº 074/2023, art. 3º; CC, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 38.400/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STF, MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 445 (RE 636.553); STF, Tema 899 (RE 636.886); TJ-BA, Proc. nº 8005572-09.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059386-33.2025.8.05.0000,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE MARCIONILIO SOUZA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA